Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Perigo de dano concreto demonstrado. Conduta típica. Autoria e materialidade. Comprovação. Princípio da insignificância. Bagatela. Confissão espontânea. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 309, do CTB, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 66004861).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a instrução probatória é insuficiente para ensejar uma condenação, haja vista que o Réu negou ter realizado direção imprudente ou perigosa e afirmou que não havia pessoas na via, de modo que a instrução está limitada a palavra dos condutores contraposta à palavra do Réu. Afirma que, apesar de a prova testemunhal das pessoas que supostamente estariam no local do acidente ser essencial para demonstrar os elementos de materialidade no presente caso, tal prova não foi produzida ou sequer requerida, de modo que a inércia do órgão acusador em produzir provas não pode advogar em desfavor do acusado, ante a primazia dos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e do processo acusatório. Defende que não existem provas de que o recorrente teria realizado manobras perigosas ou dirigido em alta velocidade na via em que ocorreu a abordagem, tampouco de que havia pessoa na via pública, não há qualquer imagem ou vídeo ou elemento material que possa atestar essa circunstância, de modo que o depoimento dos policiais está isolado nos autos. Diz que se a prova testemunhal está isolada e não encontra amparo em outros elementos probatório, deve haver a absolvição por ausência de provas, senão estaria dando-se caráter tarifário e absoluto ao depoimento do policial. Aponta que se impõe a absolvição com fulcro na atipicidade material ou no Princípio da Insignificância ou da Bagatela Própria. Requer a não aplicação da pena sob o fundamento do Princípio da Bagatela Imprópria, que consiste em causa excludente da punição concreta do fato praticado, dispensando-se a pena, porquanto desnecessária. Argumenta que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se total ou parcial, ou mesmo se realizada só na fase policial. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tendo em vista a vulnerabilidade econômica do acusado, o qual não tem condições de arcar com as custas e encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família – tanto que ele é assistido pela Defensoria Pública; b) a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. III (ausência de perigo de dano concreto) ou, subsidiariamente, inc. VII, do CPP; c) a Absolvição do acusado com base na atipicidade material e o princípio da insignificância; d) o afastamento da aplicação da pena no caso diante da desnecessidade com fundamento no Princípio da Bagatela Imprópria e e) subsidiariamente, que a pena seja arbitrada no mínimo legal em atenção à atenuante da confissão nos autos, de acordo com a Súmula 545 do STJ e artigo 65, inc. III, alínea "d", do CP.
4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66004864).
5. Parecer ministerial no pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66462479).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: a) se o réu deve ser absolvido nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP; b) se o réu deve ser absolvido com base na atipicidade material e no princípio da insignificância; c) se a pena deve ser afastada com fundamento no princípio da bagatela imprópria e d) se a pena deve ser reduzida em razão de incidência da atenuante da confissão espontânea.
7. Narra a denúncia que: “No dia 15 de agosto de 2023, por volta das 10h46min, na QR 354, no Condomínio Del Lago, Itapoã - DF, o denunciado, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão/habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, durante patrulhamento, foi visualizado um FORD /FUSION preto de placa xxxxxxx, soltando uma quantidade de fumaça considerável e, ao visualizar a viatura, entrou numa rua transversal, acelerando o carro. Logo após, foi possível ouvir um barulho de impacto. Quando o patrulhamento se aproximou, foi possível ver que, ao acelerar o veículo, o condutor perdeu o controle do mesmo e acabou subindo na calçada, colidindo com o poste de luz. Como havia pessoas ao redor no momento da colisão e o condutor não possuía CNH, foi lavrado o respectivo termo circunstanciado em razão do perigo de dano gerado pela conduta do denunciado. (...)” (ID 66004672)
8. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019).
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo termo de Registro de Atividade Policial (ID 66004667), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Em juízo, a testemunha policial P. L. C. D. O. afirmou: “que participou da diligência relatada no termo circunstanciado, feita em que observaram o carro guiado pelo réu na via pública, “soltando” grande quantidade de fumaça. Disse que, assim que o condutor avistou a viatura, ele acelerou o carro, de forma brusca, anormal, entrou em rua e colidiu com um poste de energia elétrica que ali se encontrava. Ressaltou que, durante a abordagem, após a colisão, verificaram no sistema do SENATRAN que DAVI não possuía CNH”. Por sua vez, a testemunha policial C. R. D. S. declarou que: “(...) ao perceber a aproximação da viatura policial, D. acelerou o automotor que guiava, em alta velocidade, o que culminou com a colisão. Rememorou que, durante o desenrolar dos fatos, havia muita gente transitando na via pública, pois era horário de almoço. De igual forma, relatou que o denunciado não era habilitado, de sorte que se lavrou o competente termo circunstanciado”; por fim, o sentenciado afirmou: “que estava na condução do automotor no dia em questão, feita em que apenas colidiu no poste porque a viatura policial o abordou de forma “truculenta”. Destacou que somente bateu no poste para não bater na viatura policial. Aduziu que não possuía habilitação veicular”; (conforme transcrição da sentença de ID 66004699 que se encontra de acordo com os áudios contantes do processo - IDs 66004693, 66004692 e 66004691).
11. Ressalta-se, por oportuno, que “as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação”. (Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024).
12. No caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo a partir da oitiva dos policiais está alinhada aos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente o depoimento prestado em juízo pelo sentenciado – que confirmou que estava dirigindo o veículo, que não possui habilitação e que colidiu o veículo – e o termo de Registro de Atividade Policial, o qual contém, inclusive, imagem do veículo logo após o acidente (ID 66004667).
13. Assim, restou demonstrado que, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, ele acelerou e conduziu o carro de forma brusca e anormal, colidindo com o poste de energia elétrica, e que havia diversas pessoas transitando na via pública no momento dos fatos. Com essa conduta o réu, em local aberto à circulação de veículos, gerou perigo concreto de dano a segurança de terceiros, pois poderia atingir pessoas que estavam no local.
14. Incabível a absolvição com base na atipicidade material e no princípio da insignificância e o afastamento da pena com fundamento no princípio da bagatela imprópria, haja vista que se trata de réu reincidente e que a condenação anterior se trata de roubo circunstanciado.
15. Não bastasse, é inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que estão presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, haja vista que houve perigo de dano à segurança viária e às pessoas que circulavam no local (Acórdãos 1944025 e 1857964).
16. De outro lado, verifica-se que o recorrente afirmou em Juízo ter conduzido o veículo sem habilitação, fazendo jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP o qual não condiciona a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
17. Nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, havendo apenas uma reincidência, essa agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que o recurso deve ser parcialmente provido.
18. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente reduzir a pena fixada para 6 (seis) meses de detenção. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

Tese de julgamento: “O art. 65, III, "d", do CP não condiciona a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 65, III, d; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; TJDFT, Acórdão 1944025, 0701131-67.2023.8.07.0009, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024 e Acórdão 1857964, 0757810-37.2021.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024.